Tribunal: STF
Processo: HC 97522
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. INIDONEIDADE. 
   EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA. EXCEÇÃO À SÚMULA N. 
   691/STF.
1.	Prisão preventiva para garantia da ordem pública, 
   decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime. 
   Fundamentação inidônea. Precedentes. 
2.	Custódia cautelar que 
   se prolonga por quase um ano, sem que a defesa tenha contribuído 
   para o excesso de prazo da instrução criminal; excesso, no caso, 
   atribuível ao Poder Judiciário, que, ao anular a sentença 
   condenatória por inobservância da ampla defesa, terá de renovar 
   os atos processuais, não sendo razoável a permanência do paciente
   no cárcere.
3.	Exceção à Súmula n. 691 desta Corte.
	Ordem 
   concedida.